Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-74.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (AGRAVADO), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (AGRAVADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (AGRAVADO), MARCIELE TOMAZETTI - CPF: 917.637.201-44 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE OLENIR GUIMARAES - CPF: 336.252.041-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS RUARO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA EXECUÇÃO. PENHORA POSTERIOR E NÃO REGISTRADA. AVERBAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO DOCUMENTO QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA A INVALIDADE DO DOCUMENTO. ARTIGO 408, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 615-A DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR OU DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do parágrafo único do artigo 408 do CPC
o ônus da prova incumbe a parte que tem dúvida acerca das declarações constantes no documento particular, portanto, cabe a interessada interpor/ajuizar o instrumento processual competente para fim de comprovar a veracidade ou não do documento.

2. No caso dos autos, restou comprovado que
o cumprimento da obrigação ocorreu antes da penhora, e, por consequência antes da averbação no rosto dos autos. Destarte, é inaplicável no caso a regra disposta no parágrafo 3º do artigo 615-A do CPC/73 a qual disciplina que “
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). ”, pois, o cumprimento da obrigação entre os agravados se deu antes de efetuada penhora e, consequentemente, antes de realizada a averbação.

3. Consoante expresso na súmula nº 375 do

STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

4.
Não havendo comprovação da insolvência, à época do negócio, não há que se falar em fraude.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de interposto por
SIGMA Agropecuária LTDA.,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de execução por título extrajudicial de nº 10523-73.2005.8.11.0015, movida em face de
Domingos Ruaro, Vinicios Tomazetti, Marcos Tomazzeti e Marciele Tomazetti
que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

A parte agravante esclarece preliminarmente que “Em cumprimento à decisão judicial de fl. 244, foi deferida e realizada a penhora no rosto dos autos do processo – COD 75287 – que tramita na comarca de Primavera do Oeste/MT, a quantia de 20.000 (vinte mil) sacos de soja que o executado/agravado Domingos Ruaro tem com os agravados Vinicius Tomazetti, Marcos Tomazetti e Marcielo Tomazetti
e que venceria em 30/04/2015.
(fls. 246) ” (Id. 2035600, pág. 3). Afirma que “Intimados da penhora realizada e para que depositem em Juízo os 20.000 (vinte mil) sacos de soja penhorados Vinicius, Marcos e Marcielle Tomazetti, comparecem em juízo através da petição de fls. 254/255, e afirmam a impossibilidade. ” (Id. 2035600, pág. 4)

Defende a ocorrência de fraude à execução com base em três motivos: “Primeiro - que a carta precatória foi aportada na comarca de Primavera do Leste/MT, em abril/2014, e o alegado pagamento teria ocorrido em 07/07/2014 (fls. 78/79), tornando o credor Domingos Ruaro insolvente; Segundo – que, segundo registra o documento de fls. 78/79, o pagamento teria sido realizado, mediante autorização da tutora de Domingos Ruaro, em favor de Emilio Divino Rodrigues, e na quantia de 24.000 (vinte e quatro mil) sacos de soja; e Terceiro – não há qualquer prova de: - transferência de dinheiro do valor correspondente a 24.000 (vinte e quatro mil) sacos de soja; ou - comprovante de entrega em algum armazém, pois, estamos tratando de 24.000 (vinte e quatro mil) sacos de soja. ” (Id. 2035600, pág. 4-5).

Narra que, a magistrada de primeira instância determinou a intimação dos agravados Vinicius, Marcos e Marcielle Tomazetti, para se manifestar sobre a petição e
“inclusive sobre o documento comprobatório da entrega das 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja”. Os agravados fizeram carga dos autos em 20/05/2016,
todavia deixaram transcorrer “in albis” o prazo, de forma que ocorreu a preclusão.

Informa que denunciou a ocorrência da preclusão e requereu a declaração de fraude à execução, contundo a magistrada do juízo deprecado determinou nova intimação dos agravados e devedores. Os agravados vieram Marcos e Marcielle Tomazetti vieram aos autos e aportaram documentos que, segundo eles, comprovariam o pagamento integral, requerendo a insubsistência da penhora.

Menciona que, a carta precatória foi devolvida ao Juízo da comarca de Primavera do Lesta/MT, e foi encartada na execução no dia 21/09/2016, porém somente em 23/03/2018 foi lançada a decisão recorrida que afasta a fraude à execução e desconstitui a penhora sobre os 20.000 (vinte mil) sacos de soja.

Aduz que, no caso dos autos, é aplicável o CPC/73, pois os atos se referem aos anos de 2014 e 2015.

Assevera que, “o extrato de andamento do processo no Juízo de Primavera do Leste/MT, a execução por carta foi registrada em 05/05/2014, e os agravados Marcos, Vinicius e Marcielle Tomazetti, somente efetuaram o pagamento dos 20.000 (vinte mil) sacos de soja da parcela penhorada e que venceria em 30/04/2015, em 07/07/2014. ” (Id. 2035600, pág. 9).

Registra que, é evidente a fraude à execução, porquanto “desde 05/05/2014, corria a execução por carta, e capaz de reduzir o executado à insolvência, como de fato ocorreu, e o “suposto” pagamento teria ocorrido em 07/07/2014. ” (Id. 2035600, pág. 9).

Menciona que, no caso concreto, não há como aplicar a súmula 375 do STJ, pois é uma penhora no rosto dos autos. Assim, sustenta que “tratando-se de penhora no rosto dos autos onde os agravados Marcos, Vinicius e Marcielle Tomazetti são os devedores, independe da prova da má-fé, esta é presumida, como bem prescreve o art. 615-A, do CPC/73, aplicável ao caso, segundo o qual “presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. ”

(Id. 2035600, pág. 9).

Defende que, o documento juntado pelos agravados para comprovar o pagamento é inválido, porquanto:
1)
não há qualquer registro de que tenha sido de fato confeccionado em 14 de julho de 2014;
2)
os agravados não trazem para estes autos qualquer prova de transferência de 24.000 (vinte e quatro mil) sacos de soja para Emílio Divino Rodrigues.

Afirma, ainda, que “
o documento de fls 276/277, é documento particular incapaz de fazer qualquer prova em relação à Agravante
, e, incumbia aos agravados Marcos, Vinicius e Marcielle Tomazetti, fazerem prova de sua veracidade.
Porém, quedaram inertes
,
ocorrendo a preclusão
. ” (Id. 2035600, pág. 12)

Requer a reforma da decisão agravada para reformar a r. decisão recorrida e validar a penhora dos 20.000 (vinte mil) sacos de soja do qual os agravados Marcos, Vinicius e Marcielle Tomazetti, são devedores, sob pena de negar vigência aos arts. 183 e 368 do Código de Processo Civil de 1973, e arts. 223, 408 e 409 do novo Código de Processo Civil.

Vinicius Tomazzetti, Marcielle Tomazetti e Marcos Tomazzeti apresentaram contrarrazões argumentando que a penhora da quantidade de 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja não foi efetuada (Id. 2229590).

Afirmam que os agravados nada deviam mais para o executado Domingos Ruaro, conforme se afere nos recibos de quitação anexados nos autos.

Asseveram que, “consoante se afere na cópia da Execução movida pela Agravante, e, juntada no presente recurso, denota se nas fls. 205/207, que na data em que houve o pedido de penhora pela Agravante, na realidade não existia mais o produto, pois, o referido pedido fora efetuado em 14 de agosto de 2014, ou seja, o referido pedido fora efetuado posteriormente ao pagamento efetuado pelos Agravados, logo, totalmente sem razão a Agravante de questionar o pedido de pagamento, e, inclusive alegar a fraude. ” (Id. 229590, pág. 4).

Defendem que, embora a empresa agravante alegue que o executado Domingos Ruaro se encontra em insolvência, não há nos autos nenhuma prova da referida insolvência.

Espólio de Domingos Ruaro, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, apresentou contrarrazões sustentando que a parte agravante não comprovou que houver fraude à execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada não reconheceu a existência de fraude a execução está correta, as demais questões não aventadas na decisão agravada não serão analisadas sob pena de supressão de instância
.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

De início deve ser analisada a ocorrência, ou não, de preclusão.

A parte agravante sustenta que ocorreu preclusão temporal e em desfavor dos agravados pois estes não fizeram prova de que o pagamento noticiado pelo documento particular realmente ocorreu, prova esta que lhes incumbia a teor do disposto nos artigos 408 e 409 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 368 do Código de Processo Civil de 1973.

O argumento da empresa agravante não prospera.

O artigo 408 do CPC assim dispõe:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

Da leitura do caput artigo supra verifica-se que a declaração presume-se verdadeira em relação a quem assina o documento, e o parágrafo único disciplina que “o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
. ”

Portanto,
o ônus da prova incumbe a quem tem dúvida acerca das declarações constantes no documento particular
, e, no caso dos autos quem está colocando em dúvida o documento é a parte agravante, portanto, cabe a ela ajuizar o instrumento processual competente para fim de comprovar a veracidade ou não do documento.

O artigo 409 do CPC dispõe que “
A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. ”.

Nesse contexto, cabe a parte agravante adotar, caso queira, a medida que entender pertinente para provar eventual invalidade do documento em questão, não cabendo tal alegação diretamente neste recurso de agravo e instrumento, porquanto a validade ou não do documento sequer foi discutida nos autos de origem ou ainda em incidente processual.

Assim, os documentos em questão são, neste momento processual, plenamente válidos a comprovar a negociação neles representada.

Registre-se, por oportuno, que os documentos foram juntados nos autos após determinação judicial para que os agravados se manifestassem, o que, também, afasta a ocorrência de preclusão temporal.

A empresa agravante afirma que, não há como aplicar a súmula 375 do STJ, pois, “tratando-se de penhora no rosto dos autos onde os agravados Marcos, Vinicius e Marcielle Tomazetti são os devedores, independe da prova da má-fé, esta é presumida, como bem prescreve o art. 615-A, do CPC/73, aplicável ao caso, segundo o qual “presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. ”

(Id. 2035600, pág. 9).

O argumento da recorrente não prospera. Explico:

Consoante se extrai dos autos a penhora do crédito ocorreu no dia 21 de agosto de 2014 (Id. 2035796, pág. 29-30), e, 27 de agosto de 2014 foi expedido ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta/MT para complementar a carta precatória anteriormente distribuída fazendo constar a penhora no rosto dos autos (Id. 2035796, pág. 34), a averbação no rosto dos autos foi realizada em 17 de setembro de 2014 (Id. 2035796, pág. 51), os devedores foram intimados em 30 de março de 2015 (Id. 2035748, pág. 33), contudo, compareceram nos autos demonstrando que a obrigação foi cumprida em 07 de julho de 2014, conforme autorização e recibo (Id. 2035478 – págs. 27-31);

Logo, o cumprimento da obrigação ocorreu antes da penhora, e, por consequência antes da averbação no rosto dos autos. Além disso, a data da distribuição da carta precatória é irrelevante, mormente porque quando ocorreu a distribuição (abril de 2014)
sequer tinha sido determinada a penhora
(agosto de 2014).

Destarte, é inaplicável no caso a regra disposta no parágrafo 3º do artigo 615-A do CPC/73 a qual disciplina que “
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593). ”, pois, conforme afirmado,
o cumprimento da obrigação entre os agravados se deu
antes
de efetuada penhora e, consequentemente, antes de realizada a averbação
.

Logo, diverso do que defende a recorrente, incide, no caso dos autos a súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. ”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA EXECUÇÃO - PENHORA NÃO REGISTRADA - CITAÇÃO DO EXECUTADO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR OU DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Súmula nº 375, STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (TJ-MT - AI: 00258471220098110000 25847/2009, Relator: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 23/09/2009, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2009)

Outrossim, a recorrente afirma que há fraude a execução, “já que desde 05/05/2014, corria a execução por carta, e capaz de reduzir o executado à insolvência, como de fato ocorreu, e o “suposto” pagamento teria ocorrido em 07/07/2014. ” (Id. 2035600, pág. 9)

Malgrado o argumento da recorrente, não há como invocar, no caso dos autos, fraude à execução, por aplicação do artigo 593, II do CPC/73. O referido dispositivo assim prescrevia:

Art. 593 Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

[...]

II - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;

Consoante já demonstrado, o bem em questão não estava penhorada a época do cumprimento da obrigação entres os agravados, pois a constrição se deu em agosto de 2014 e a negociação ocorreu antes, em julho de 2014.

Por isso, a recorrente, para a declaração de ineficácia das alienações, deveria demonstrar de forma contundente, os fundamentos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, prevista no art. 593, II, do CPC/73, isto é, não só a existência de ação contra o devedor ao tempo do ato de alienação do devedor; como, também, a demonstração do “eventus damni”, isto é, a insolvência do devedor em decorrência dessa alienação.

A respeito doutrina Alcides Mendonça Lima que: “[...] a simples propositura da ação, por si só, não gera a fraude, pois a mesma somente se configurará se houver dano, prejuízo, decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens. Se o devedor aliena ou onera, mas fica com bens suficientes, não cabe ao credor insurgir-se, pois não lhe compete um bem determinado, como no caso do inciso I [...]” (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Vol. VI, Tomo II, art. 593, nº 1.128, p. 507).

Destarte, a parte agravante não comprovou que a execução por carta era capaz de reduzir o executado a insolvência, motivo pelo qual não há falar em fraude à execução. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Fraude à execução. Alienação de imóvel após a citação e anterior à penhora. Art. 593, II, CPC. Embargos de terceiro. Existência de outros bens, alienados posteriormente.
Não havendo comprovação da insolvência, à época do negócio, não há que se falar em fraude.

(STJ - REsp: 222709 SP 1999/0061789-4, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2000, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.06.2000 p. 143) (Destaquei)

Como essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020